Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-50.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015610-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIANO DA SILVA - CPF: 011.213.961-27 (EMBARGADO), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), OLESIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 890.102.211-72 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), OLESIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 890.102.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PARA A LESÃO OCORRIDA NO SEGMENTO CERVICAL DA COLUNA VERTEBRAL ESTÁ EQUIVOCADO – TESE AFASTADA – PERITO APONTOU COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO VITAL DA ESTRUTURA CERVICAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

O que se extrai da irresignação da Embargante é a não concordância com o cálculo referente à lesão no segmento cervical da coluna vertebral, pois a Seguradora defende que deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de segmento da coluna vertebral exceto sacral”

No voto condutor esclareci que no
documento de concessão de cadeira de rodas, a fisioterapeuta Giani R. Moais, consignou que o Embargado está
tetraplégico
em decorrência do acidente trânsito (ID. 143241677). Assim, houve lesão em estrutura cervical com prejuízo funcional não compensável e com comprometimento de função vital da coluna.

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que deve ser recalculada a indenização securitária, tendo em vista que a lesão do Embargado afetou apenas um segmento cervical da coluna vertebral e não a coluna como um todo.

Desse modo, a perda total de um segmento da coluna equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do teto da indenização de DPVAT. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, por isso, requer a reforma da decisão.

Com efeito, é sabido que os Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

O que se extrai da irresignação da Embargante é a não concordância com o cálculo referente à lesão no segmento cervical da coluna vertebral, pois a Seguradora defende que deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de segmento da coluna vertebral exceto sacral”

Ocorre que, ao contrário do asseverado pela Embargante, inexiste qualquer contradição no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Recurso de Apelação, consignei que
o
expert
constou no seu relatório pericial que houve sequela
total
do segmento cervical do Embargado.

Além disso,
no voto condutor esclareci que no
documento de concessão de cadeira de rodas, a fisioterapeuta Giani R. Moais, consignou que o Embargado está
tetraplégico
em decorrência do acidente trânsito (ID. 143241677). Assim, verifiquei que houve lesão em estrutura cervical com prejuízo funcional não compensável e com comprometimento de função vital da coluna.

Desse modo, o que se observa aqui é o nítido caráter renitente da Embargante, pois no
decisum
constou com clareza o cálculo que levou à fixação de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de ressarcimento pelas lesões sofridas, bem como os critérios utilizados para o enquadramento na Tabela constante na Lei 11.945/09.

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Não entrevejo, portanto, qualquer vício de contradição a ser sanado.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022